Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729063-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VILSON GARBIM D E S P A C H O Anote-se e observe-se os nomes dos advogados que deverão ser intimados dos atos processuais, conforme requerido pela parte apelada na petição de ID no 49624563. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 08 de agosto de 202315:48:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator